Tribunal: TJSP
Processo: 2025340-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025340-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OZÓRIO
MAXIMIANO NETO, é agravado ESCOLA JOÃO XXIII S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025340-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.477
2
VOTO No: 29.477
Agravo de Instrumento No: 2025340-14.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: OZÓRIO MAXIMIANO NETO
Agravado: Escola João XXIII S/S LTDA
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do
benefício não demonstrada. Elementos que revelam a
possibilidade do pagamento das custas processuais. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de fls.
92/93, que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança, indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça ao réu e determinou a manifestação do autor
quanto ao pedido de desbloqueio.
Recorre o réu (fls. 01/25).
Sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com
todas as custas processuais, o que pode ser comprovado por meio da
declaração de hipossuficiência financeira, holerite com os valores de seu salário
líquido e mais o extrato bancário comprovando que suas movimentações
destinam-se ao pagamento de suas despesas básicas, como água, luz,
alimentação, juntados aos autos; que o juízo “a quo” somente analisou o seu
salário bruto; que o processo foi promovido sem que o Agravante tivesse
oportunidade de apresentar defesa real, vez que a citação se deu por edital e o
curador especial nomeado apresentou defesa por negativa geral; que a conta
em que foi realizado o bloqueio judicial trata-se de conta salário; que a citação
por edital é nula já que o réu não cumpriu com a determinação do juízo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025340-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.477
3
processo de conhecimento, de diligenciar junto aos órgãos de prestação de
serviço público, alegando que o réu encontrava-se em local incerto e não
sabido; por isso, requer a reforma da decisão.
A liminar foi indeferida por não vislumbrar os requisitos
necessários para o deferimento da medida. No mesmo ato, foi determinada a
apresentação de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência
financeira do réu (fl. 110/111), que se manifestou às fls. 114/146.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso é
tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo, pode ser apreciado,
com resposta às fls. 151/159.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que negou o benefício da gratuidade processual ao réu.
O ora agravante alega não reunir condições de arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio.
O recurso não prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o,
XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50,
recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê
que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente
para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025340-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.477
4
tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem
nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência
judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir
o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO,
julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo CPC que
preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem se diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025340-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.477
5
impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não está revelada.
O agravante é técnico de sistemas e recebe mensalmente,
além do salário fixo, depósitos variáveis em sua conta corrente, além de um
montante de R$ 4.010,34 líquido advindo da previdência funcesp, somando um
total mensal no mês de janeiro de 2020 correspondente à R$ 8.548,40 (fls.
118/127), ou seja, rendimentos que superam aos exigidos na regulamentação
das hipóteses de denegação de atendimento pela Defensoria Pública deste
Estado (Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009 - "aufira renda familiar mensal
não superior a três salários mínimos federais”).
Ademais, evidencia-se pelos extratos que o agravante tem
grande movimentação em sua conta corrente, com gastos mensais de bens
supérfluos, inclusive, em loja de roupas e esportes (fl. 81 dos autos de origem),
o que leva a crer que tem condições de arcar com o valor das custas deste
processo.
O pleito de gratuidade tem sido analisado com maior rigor, a
fim de se evitar benefício individual em prejuízo da coletividade. É justa a nova
postura, vez que as custas processuais integram o orçamento que atende aos
efetivamente necessitados, além de mover a máquina judiciária.
Por fim, os pedidos de retirada de restrição de bloqueio
judicial da conta salário do agravante e anulação da citação por edital no
processo de conhecimento não merecem ser conhecidos. As questões ainda
não foram apreciadas em primeiro grau de modo que não é possível a
supressão de uma instância.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025340-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.477
6
parte conhecida.
CAUDURO PADIN
Relator